Tribunal: TJDFT
Processo: 0742625-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742625-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: PEDRO FERNANDES MIRANDA 04493386142 D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Safra S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 249101222 do processo n. 0714342-05.2020.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo recorrente contra Pedro Fernandes Miranda, indeferiu o pedido de realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no Sisbajud (“teimosinha”). Nas razões recursais (ID 70776854), noticia o recorrente ter ajuizado ação de execução contra o agravado e, diante da ausência de pagamento voluntário, requereu a realização de pesquisa Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, a fim de localizar ativos financeiros do devedor. Sustenta que o pedido foi indeferido sob o fundamento de tratar-se de requerimento anteriormente apreciado e indeferido. Alega que a decisão agravada merece reforma, pois o pedido de reiteração automática está amparado na legislação vigente e na jurisprudência, sendo plenamente cabível no processo de execução, conforme previsto no art. 1.015 do CPC. Argumenta que a reiteração automática (“teimosinha”) é uma funcionalidade legítima da plataforma Sisbajud, que ampliando significativamente a eficácia na localização e bloqueio de ativos financeiros. Defende que a medida é razoável e necessária para garantir a efetividade da execução. Destaca haver risco de dilapidação patrimonial do devedor e possibilidade de remanejamento de valores, o que tornaria ineficaz a medida pretendida. Sustenta que há probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave e/ou de difícil reparação. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Diante das razões recursais, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que sejam realizadas as pesquisas pleiteadas. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...), para REFORMAR a r. decisão agravada, deferindo-se o pedido de buscas de ativos financeiros com reiteração automática (“teimosinha”) na plataforma Sisbajud em nome dos executados até o limite do débito ora perseguido, mantendo-se a reiteração das ordens de bloqueio (“teimosinha”) pelo período de 30 (trinta) dias.”. Preparo recolhido (ID76945318). Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 76917900, referente aos agravos de instrumento n. 0749609-41.2020.8.07.0000, 0732984-53.2025.8.07.0000 e 0714360-53.2025.8.07.0000 e à apelação n. 0728337-85.2020.8.07.0001. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão em caso de estarem presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos cumulativos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registre-se, por oportuno, o inteiro teor da r. decisão agravada (ID origem 249101222), in verbis: O pedido formulado pelo autor no ID248777481 trata-se de reiteração daquele formulado no ID 229809791, o qual foi apreciado e indeferido no ID 230218341, cujo teor mantenho na íntegra, haja vista que a parte não inovou em suas alegações sendo que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado. Ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme determinado na decisão de ID 127625289 (art. 921 do CPC) e nos termos da certidão de ID 165611095 (13/6/2023). Como se vê, a decisão aproveita-se da fundamentação exposta no decisum de ID origem243972869, ad litteris: A pesquisa sisbajud realizada no ID 72697230 restou parcialmente frutífera, tendo este Juízo deferido a nova consulta ao referido sistema, com a utilização da ferramenta de reiteração automática, esta última infrutífera, como se vê certificado no ID 119585519. Nada indica, portanto, que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud na modalidade automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme determinado na decisão de ID 127625289 (art. 921 do CPC) e nos termos da certidão de ID 165611095 (13/6/2023). Na hipótese, não há risco imediato de extinção da execução, de forma que o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento não representa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Reforça esse entendimento o procedimento previsto no art. 921, III, §§ 1o a 7o, do CPC, que dispõe sobre a suspensão da execução, e também do prazo prescricional, quando não localizados bens penhoráveis. Frise-se, no tocante à realização de pesquisa no Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, que a adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no aludido sistema, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. Ressalta-se, ainda, que o mesmo pedido foi examinado e indeferido por esta Relatoria na decisão proferida ao ID 70795632 nos autos do agravo de instrumento n. 0714360-53.2025.8.07.0000. Posteriormente, em decisão colegiada proferida por esta 7a Turma Cível, foi negado provimento ao recurso do exequente, ora agravante, circunstância que enfraquece a probabilidade do direito invocado. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora